Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDAÇÃO DA LEI No 13.654/2018. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO - 1/6. ENTENDIMENTO PREVALENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Assim, há prova suficiente para emissão de decreto condenatório, motivo pelo qual incabível a absolvição.
2. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstancia judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. No caso, os antecedentes desfavoráveis justificam o aumento da pena-base em 1/6 da pena em abstrato.
3. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, devem ser compensadas parcialmente a agravante com a atenuante, majorando-se a sanção em 1/6 (um sexto).
4. Sendo o réu reincidente, e mais especificamente, caracterizada a multirreincidência, justifica-se o cumprimento inicial de pena no regime fechado.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.